Tribunal: TJBA
Processo: 8074683-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074683-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADA: MARIA ELISA GARCIA DE NORONHA

Advogado(s)
:
DANIELLE NUNES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.181/2021. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A, contra a decisão proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívida nº 8038180-91.2024.8.05.0001, movida por Maria Elisa Garcia de Noronha, cujo teor deferiu a tutela provisória postulada na exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a presença dos requisitos imprescindíveis à concessão da medida antecipatória requestada no primeiro grau,
ex vi
do art. 300 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento de tutela provisória exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais estão presentes no caso.

4. A Lei nº 14.181/2021, que alterou o CDC, introduziu mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, com a garantia de preservação do mínimo existencial, que deve ser respeitado nas hipóteses de renegociação de dívida.

5. Os descontos nos vencimentos da Recorrida devem observar os percentuais aludidos no Decreto Estadual n° 17.251/2016 e no Decreto Municipal n° 24.735/2014.

6. Os documentos anexados aos fólios originários demonstram que a Demandante está em situação de superendividamento, com risco à sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8074683-17.2024.8.05.0000, tendo como Agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, sendo Agravada
MARIA ELISA GARCIA DE NORONHA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso.

Salvador, .